Tribunal: TJPA
Processo: 0850716-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850716-69.2021.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0850716-69.2021.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

RECORRENTE: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1 – Cuida-se de Apelação Cível interposta por consumidor aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, sob o argumento de contratação não informada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2 – A controvérsia cinge-se à alegação de inexistência de consentimento válido para a contratação do referido produto financeiro, à luz da hipervulnerabilidade do consumidor, invocando-se violação ao dever de informação e boa-fé objetiva.

3 – O banco apelado comprovou a regularidade da contratação mediante juntada de proposta de adesão assinada, comprovante de TED correspondente ao valor disponibilizado e confirmação de uso do crédito, inclusive admitida em réplica;

4 - Ausente vício de consentimento nos moldes dos artigos 138 e 139 do Código Civil, haja vista que o autor teve acesso às informações básicas do produto e utilizou os recursos disponibilizados;

5 - A incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda que reconhecida, não autoriza presunção de irregularidade contratual quando o fornecedor se desincumbe de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC);

6 - Inexistente comprovação de dano moral ou material, não se verificando ato ilícito ou prejuízo ensejador de reparação.

7- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0850716-69.2021.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

RECORRENTE: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA, em face da sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade Contratual (RMC) c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais", movida em desfavor do BANCO CETELEM S/A, posteriormente incorporado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Na origem, o autor alega que é aposentado e idoso, hipervulnerável, e percebeu descontos mensais em sua aposentadoria, oriundos de um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), firmado com a instituição ré, sem que tivesse plena ciência da modalidade contratada. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a condenação da ré à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, ou, alternativamente, a conversão do contrato em empréstimo consignado comum. Requereu, ainda, tutela de urgência para suspensão dos descontos.

O banco réu apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação, com juntada de termo de adesão ao cartão de crédito consignado, comprovante de transferência bancária e documentos pessoais, pugnando pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor por litigância de má-fé.

O autor apresentou réplica, reiterando os argumentos de abusividade e vício de consentimento. Em seguida, manifestou desinteresse na produção de provas adicionais, enquanto o réu requereu ofícios e depoimento pessoal do autor, indeferidos em decisão de saneamento que anunciou o julgamento antecipado.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de vício de consentimento, regularidade da contratação, informação adequada e inexistência de danos materiais ou morais, reconhecendo que os descontos decorreram de utilização do cartão para saque no valor de R$ 862,40, efetivamente creditado na conta do autor, tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório.

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação, alegando que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito, e que sofreu prejuízos financeiros com a modalidade contratada sem plena informação, em manifesta violência ao direito à informação e boa-fé objetiva, pedindo a reforma da sentença para declaração de nulidade do contrato, repetição de valores e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, reiterando a validade do contrato firmado, a efetiva entrega do valor ao autor e a inexistência de qualquer ilegalidade ou dano que enseje ressarcimento. Argumenta, ainda, que os contratos foram celebrados regularmente e com anuência do consumidor, sendo improcedente a pretensão recursal.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0850716-69.2021.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

RECORRENTE: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por
RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO CETELEM S/A, posteriormente incorporado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A..

A controvérsia cinge-se à alegada contratação indevida de cartão de crédito consignado, com a apelante sustentando desconhecimento da natureza do produto financeiro e ausência de consentimento válido para sua contratação.

Da Prova da Regular Contratação

A questão nuclear dos autos reside na demonstração da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, ônus que incumbia ao banco réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco apelado logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a regular contratação do produto financeiro. Os elementos probatórios carreados aos autos revelam:

a) Termo de Adesão devidamente formalizado:
O instrumento contratual foi apresentado com todas as formalidades legais, contendo as especificações do produto, condições de utilização e encargos aplicáveis, em observância aos ditames da legislação consumerista.( ID 21126928)

b) Contrato devidamente assinado:
O contrato juntado pela parte requerida se encontra devidamente rubricado e assinado, com assinatura compatível com a dos demais documentos juntados aos autos, tanto pela autora quanto pelo réu.

c) Comprovação de utilização efetiva:
Os comprovantes de TED apresentados pelo banco, nos valores e conta destinatária prevista no contrato, demonstram inequivocamente que houve utilização concreta do cartão de crédito, afastando a alegação de desconhecimento total do produto contratado. Ademais, a própria autora confirmou em diversas ocasiões a disponibilização dos valores, não sendo esse o ponto nodal da controvérsia.

Da Inexistência de Vício de Consentimento

A alegação de vício de consentimento por erro essencial não encontra respaldo nas provas dos autos. O erro, para viciar o consentimento, deve ser substancial, escusável e determinante da declaração de vontade, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil.

No caso concreto, não se vislumbra a configuração do erro essencial. O documento de adesão apresentado pelo banco contém informações claras sobre a natureza do produto financeiro, suas características e forma de funcionamento.

Ademais, a efetiva utilização do cartão, comprovada pela disponibilização dos valores contratados, evidencia conhecimento da existência do produto e aquiescência com sua utilização, o que afasta a alegação de desconhecimento total.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, tal circunstância não autoriza a presunção de irregularidade na contratação quando presentes elementos probatórios suficientes a demonstrar sua regularidade.

A proteção conferida ao consumidor não se traduz em presunção absoluta de sua razão, mas sim em inversão do ônus probatório quando presentes os requisitos legais. No caso em tela, o banco réu desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório, demonstrando a regularidade da contratação e afastando as alegações da parte autora.

Da Ausência de Prejuízo Demonstrado

A pretensão indenizatória pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, seja material ou moral. A mera alegação de contratação indevida, quando não comprovada, não enseja reparação por danos.

No caso dos autos, não se vislumbra prejuízo material, uma vez que os valores descontados correspondem à utilização efetiva do cartão de crédito, conforme demonstrado pelos comprovantes de saque. Tampouco se configura dano moral, posto que ausente ato ilícito do banco réu.

III. DA CONCLUSÃO

A análise detida dos elementos probatórios dos autos conduz à conclusão de que o banco réu comprovou, de forma satisfatória, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. O termo de adesão devidamente assinado, conjugado com a comprovação de utilização efetiva do produto, afasta as alegações de contratação indevida e vício de consentimento.

A sentença de primeiro grau merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025